Tribunal: TJES
Processo: 0002796-02.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não Discriminação
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002796-02.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARIACICA e outros

APELADO: MARIA DE SOUZA FREITAS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURAN
ÇA –
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO –
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
CARGO DE
PROFESSORA – APROVAÇÃO – NÃO CONTRATAÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL NO DIPLOMA – CORREÇÃO DO ERRO – ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de
Perda Superveniente do Objeto
– Rejeitada. Não há que se falar em extinção do processo por perda superveniente do objeto, tendo em vista que há a necessidade e utilidade à impetrante/apelada. Isso porque, a contratação para o cargo de professora, em designação temporária, objeto do presente
mandamus
, somente foi levada a efeito por força de decisão proferida pelo juízo singular, devendo a liminar ser confirmada em juízo de cognação exauriente.

2.
Vale esclarecer que, o simples cumprimento da ordem judicial não implica a perda do objeto da demanda, devendo a pretensão autoral ter o seu mérito julgado, de forma a conferir segurança jurídica a ambas as partes.

3
.

Mérito
. Na vertente hipótese, a impetrante, após aprovação em processo Seletivo Simplificado - Edital n° 03/2017 – SEME realizado pelo Município de Cariacica, teve indeferida a sua contratação, em regime de designação temporária, para o Cargo de Professora, em razão de erro material constante do seu Diploma de Pós-Graduação, consistente na contradição entre a data de expedição e o período em que ministrado o Curso de Pós Graduação. Mesmo ante a correção do erro material pela Instituição de Ensino Superior, com a emissão de 2ª via do Diploma de Pós-Graduação, a impetrante/apelada não obteve êxito em reverter administrativamente a decisão do município apelante.

4.
Diante dos fatos narrados, correto o entendimento encampado pelo magistrado sentenciante no sentido de que o ato administrativo consistente no indeferimento de plano da contratação inobservou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, “
haja vista que a Autoridade apontada como coatora sequer estabeleceu prazo para que a Impetrante sanasse o erro nitidamente material constante no diploma, nem oportunizou a sua reclassificação
”.

5.
A violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da prolação do ato coator em questão já foi inclusive reconhecida por este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0005662-80.2018.8.08.0012, de relatoria da Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva (DJ. 14.09.2018).

6
.
Desse modo, e diante da demonstração cabal de que o ato administrativo impugnado neste
mandamus
viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resta evidenciado direito líquido e certo da impetrante, ora apelada, a ser tutelado na hipótese sob exame.

7
.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O Município de Cariacica, ora apelado, arguiu, em sede de preliminar a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, tendo em vista que o Processo Seletivo no qual a impetrante/apelada restou aprovada era para exercício do cargo de Professor no Ano Letivo de 2018, cujo período de vigência da designação temporária já se encerrou.

Observa, ainda, que em cumprimento da ordem liminar, a impetrante foi nomeada em 13/03/2018 e exonerada em 21/12/2018.

Assim resta caracterizada a perda do objeto da impetração.

Sem razão o município apelado.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade” (REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022).

No caso em apreço, a impetrante, após aprovação em processo seletivo realizado pelo Município de Cariacica, teve a sua contratação para o cargo de professora, em regime de designação temporária, em razão de erro material constante do seu Diploma de Pós-Graduação, decisão mantida mesmo depois de apresentada nova documentação, razão pela qual manejou o presente mandado de segurança, postulando a sua reinserção no certame e sua imediata contratação.

O magistrado singular, vislumbrando presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, deferiu o pleito liminar, determinando que fosse a impetrante reinserida na posição de classificação obtida no Processo Seletivo Simplificado - Edital n° 03/2017 – SEME e procedida a sua imediata contratação para exercer o cargo de Professora para o qual foi aprovada.

Acatando a referida decisão judicial o Município de Cariacica, ora apelante, promoveu a contratação em regime de designação temporária da apelada, para o cargo de Professor no Ano Letivo de 2018.

Assim, não há que se falar em extinção do processo por perda superveniente do objeto, tendo em vista que há a necessidade e utilidade à impetrante/apelada. Isso porque, a contratação para o cargo de professora, em designação temporária, objeto do presente
mandamus
, somente foi levada a efeito por força de decisão proferida pelo juízo singular, devendo a liminar ser confirmada em juízo de cognação exauriente.

Vale esclarecer que, o simples cumprimento da ordem judicial não implica a perda do objeto da demanda, devendo a pretensão autoral ter o seu mérito julgado, de forma a conferir segurança jurídica a ambas as partes.

Tanto o é que o município, ao interpor o presente recurso continua a defender a legalidade da eliminação da impetrante, ora apelada, do certame.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do seu mérito.

MUNICÍPIO DE CARIACICA
apela da sentença de fls. 119/121 (id 6533022), por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor por
MARIA DE SOUZA FREITAS
, ora apelada, confirmou a liminar deferida e concedeu a segurança para a fim de que seja a impetrante reinserida na posição de classificação obtida no Processo Seletivo Simplificado - Edital n° 03/2017 - SEME, procedendo-se a sua imediata contratação para exercer o cargo de Professora para o qual foi aprovada, julgando, via de consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razões recursais (fls. 124/129 - id 6533022), o município apelante pretende a reforma da sentença
a quo
, sustentando, em suma, que inexiste direito líquido e certo à recorrida, atuando a Municipalidade nos exatos termos do Edital e da Lei, observando os princípios da isonomia e legalidade.

Pois bem.

Nos termos do art. 1º da Lei n 12.016/09, “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
”.

Na vertente hipótese, a impetrante, após aprovação em processo Seletivo Simplificado - Edital n° 03/2017 – SEME realizado pelo Município de Cariacica, teve indeferida a sua contratação, em regime de designação temporária, para o Cargo de Professora (Ano Letivo 2018), em razão de erro material constante do seu Diploma de Pós-Graduação (fl. 60 – id ).

Infere-se do Diploma apresentado (fl. 38 – id 6533022) que a data de sua expedição (20.04.2008) é anterior ao período em que ministrado o Curso de Pós Graduação (13.03.2010 a 13.09.2010).

Mesmo ante a correção do erro material pela Instituição de Ensino Superior (fl. 58/58-v - id 6533022), a impetrante/apelada não obteve êxito em reverter administrativamente a decisão do município apelante.

Diante dos fatos narrados, coaduno com o entendimento exarado pelo magistrado sentenciante no sentido de que o ato administrativo consistente no indeferimento de plano da contratação inobservou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, “
haja vista que a Autoridade apontada como coatora sequer estabeleceu prazo para que a Impetrante sanasse o erro nitidamente material constante no diploma, nem oportunizou a sua reclassificação
”.

A violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da prolação do ato coator em questão já foi inclusive reconhecida por este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0005662-80.2018.8.08.0012, de relatoria da Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva (DJ. 14.09.2018), assim ementado:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A FUNÇÃO DE PROFESSORA. APROVAÇÃO. NÃO CONTRATAÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL NO DIPLOMA. CORREÇÃO DO ERRO. ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratam os autos do processo originário de “Mandado de Segurança com Pedido Liminar
Inaldita Altera Pars
” impetrado pela Agravada, vez que se viu impedida de assumir a função de Professora, em regime de designação temporária, após lograr aprovação no Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 03/2017) promovido pela Secretaria de Educação do Município de Cariacica, considerando a verificação por este órgão público de que o diploma de pós-graduação apresentado pela Agravada para a contratação apresentava-se com data de emissão de 20 de abril de 2008, enquanto a data de realização da referida especialização, constante do próprio diploma seria de 13 de março de 2010 a 13 de setembro de 2010 (fl. 56), portanto incongruentes.

2. Este erro material constante do diploma alhures mencionado revela-se facilmente suscetível de correção, como de fato ocorreu, vez que a Agravada buscou junto à instituição de ensino Instituto Superior de Educação e Cultura Ulysses Boyd a retificação e a consequente emissão de uma segunda via do diploma, conforme verifica-se às fls. 58/58-v dos autos.

3. Todos os documentos exigidos para a contatação da Agravada pelo edital nº 03/2017 – SEME foram devidamente fornecidos, vez que a motivação para o indeferimento da contratação, consoante a informação fornecida pela Secretária Municipal de Educação do Município de Cariacica (CI/SEME/GAB – PMC – nº 061/2018), à fl. 18, foi a retrocitada irregularidade no certificado da candidata.

4. O D. Juízo de 1º Grau considerou que o ato administrativo consistente no indeferimento de plano da contratação inobservou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, “haja vista que a Autoridade apontada como coatora sequer estabeleceu prazo para que a Impetrante sanasse o erro nitidamente material constante no diploma, nem oportunizou a sua reclassificação.”

5. Em reforço desse argumento, aliás, milita a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, quando reconhece a possibilidade do controle de atos administrativos que vão de encontro aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Desse modo, e diante da demonstração cabal de que o ato administrativo impugnado neste
mandamus
viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resta evidenciado direito líquido e certo da impetrante, ora apelada, a ser tutelado na hipótese sob exame.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, em razão do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.